Tribunal: TJES
Processo: 5010070-13.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010070-13.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IMILIA MATUCHAK
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5010070-13.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: IMILIA MATUCHAK

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. MULTAS DE TRÂNSITO COM RECURSOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO ANTES DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para determinar a desvinculação de multas de trânsito ainda pendentes de julgamento administrativo do procedimento de licenciamento do veículo, bem como condenar a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta o recorrente a legalidade da exigência de quitação dos débitos para emissão do licenciamento e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode condicionar a emissão do licenciamento anual do veículo ao pagamento de multas de trânsito que ainda se encontram submetidas à apreciação administrativa; e (ii) estabelecer se a restrição indevida ao licenciamento do veículo enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 128 e 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro condicionam a expedição do licenciamento à quitação de débitos vinculados ao veículo, inclusive multas de trânsito.

A aplicação desses dispositivos pressupõe a observância do devido processo legal administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa ao proprietário do veículo.

A existência de recursos administrativos tempestivamente interpostos e ainda pendentes de julgamento impede que as penalidades sejam consideradas definitivamente constituídas para fins de restrição ao licenciamento.

O bloqueio do procedimento de licenciamento em razão de multas ainda não definitivamente apreciadas na esfera administrativa configura afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O conjunto probatório demonstra que o licenciamento da autora foi obstado em razão da vinculação de autos de infração que permaneciam em análise administrativa, circunstância que caracteriza atuação administrativa indevida.

A manutenção da restrição administrativa sem o encerramento do procedimento recursal extrapola o mero dissabor cotidiano e justifica a reparação moral fixada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A Administração Pública não pode condicionar a emissão do licenciamento anual do veículo ao pagamento de multas de trânsito que ainda estejam sujeitas a recurso administrativo pendente de julgamento. 2. A exigibilidade das penalidades administrativas para fins de restrição ao licenciamento pressupõe a observância integral do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. 3. A vinculação de multas não definitivamente constituídas ao procedimento de licenciamento configura ato ilegítimo e pode ensejar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 42, § 1º, 46 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, na qual relata a autor que o processo de licenciamento automático revelou-se inviável devido à vinculação indevida das multas de trânsito ainda pendentes de julgamento. Para reforçar sua alegação, argumenta que as penalidades foram aplicadas sem a observância do devido processo legal administrativo, uma vez que interpôs defesas tempestivas que ainda se encontram pendentes de julgamento definitivo, o que estaria gerando restrições indevidas em seu prontuário.

Foi proferida sentença julgando procedente em parte os pedidos iniciais (ID 19813960):

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e
RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA NO ID 78392689
, determinando que o requerido se abstenha de vincular as multas BA00389968, BA 00389969 e BA00389970 do licenciamento da Requerente para fins de emissão e pagamento do boleto de licenciamento, sob pena de multa diária que, desde já, fixo em R$100,00 (cem reais) até o limite do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública., resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais no importe de R$2.000,00(dois mil reais).

A parte ré interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença. Sustenta a legitimidade da vinculação do licenciamento ao pagamento de débitos relativos a tributos e encargos; responsabilidade do proprietário pelos encargos e inexistência de danos morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando o caderno processual, verifico que não merece prosperar as razões recursais.

A discussão principal consiste em verificar se agiu com legalidade a administração pública ao condicionar o licenciamento do veículo da recorrida à quitação de multas.

Sobre o tema, a Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em seus arts. 128 e 131, § 2º, estabelece:

Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

[...]

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

[...]

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente de responsabilidade pelas infrações cometidas (grifou- se).

Não se desconhece que o Código de Trânsito Brasileiro condiciona a expedição do Certificado de Licenciamento Anual à quitação dos débitos vinculados ao veículo. Todavia, a interpretação desses dispositivos deve ocorrer em conformidade com as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a multa de trânsito somente se torna exigível após o encerramento regular do procedimento administrativo, com oportunização ao administrado do exercício pleno dos meios de impugnação previstos na legislação de regência. Enquanto pendente de apreciação recurso administrativo tempestivamente interposto, inexiste constituição definitiva da penalidade, circunstância que impede sua utilização como óbice ao licenciamento do veículo.

Admitir entendimento diverso implicaria atribuir efeitos definitivos a ato administrativo ainda sujeito à revisão pela própria Administração Pública, esvaziando a utilidade prática dos recursos administrativos e comprometendo as garantias previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sendo assim, coaduno com entendimento do juízo sentenciante:

Analisando as provas anexadas aos autos, verifica-se que o licenciamento automático da requerente não pôde ser concluído porque houve uma associação indevida de multas de trânsito que ainda estão em fase de recurso pendentes de julgamento. Especificamente, a emissão do Documento de Arrecadação (boleto) necessário para efetivar o licenciamento do veículo referente ao ano de 2024 está bloqueada devido à presença dos recursos BA00389968$, BA00389969$, BA00389970 e BA00389971, os quais, apesar de ainda estarem sob análise, impedem o prosseguimento do processo.

Sendo assim,
entendo que o autor não pode ser penalizado sem que lhe tenha concedido o direito de apresentar todas as defesas e recursos inerentes ao processo administrativo, em obediência à legalidade e ao princípio do devido processo legal,
nos termos do artigo 5º, LV, CF e do artigo 265 do CTB.

Também não merece acolhida a insurgência recursal quanto à condenação por danos morais. A restrição indevida ao licenciamento do veículo, decorrente da exigência de pagamento de penalidades ainda não definitivamente constituídas, extrapola o mero dissabor cotidiano, pois impede o exercício regular do direito de circulação do bem e sujeita o administrado a situação de insegurança jurídica decorrente de atuação estatal incompatível com as garantias do devido processo legal.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a quantia arbitrada em R$2.000,00 revela-se adequada para compensar o prejuízo extrapatrimonial experimentado pela autora, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado n° 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)